Tribunal: TJMT
Processo: 0009021-74.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009021-74.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COSME RATES DA ROCHA - CPF: 058.593.952-72 (APELADO), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA PROCEDENTE - FUNÇÃO

MECÂNICO – DIAGNÓSTICO DE SEQUELA DE FRATURA NOS PUNHOS – LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPADIDADE LABORAL, TOTAL OU PARCIAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS POSTULADOS -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Se o laudo pericial conclui pela ausência de incapacidade laboral, total ou parcial, do Segurado, não é possível a concessão dos benefícios previdenciários da Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, mesmo considerando as condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente ou Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Cosme Rates da Rocha
, determinou a Autarquia Previdenciária implantar Aposentadoria por Invalidez em favor do Autor, ora Recorrido (id. 172615990).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento, em síntese, de que o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laboral do Recorrido, situação que desautoriza a concessão da Aposentadoria por Invalidez

(id.172615991).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (id. 172616002).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 176411659).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, em face da sentença que o
condenou a implantar Aposentadoria por Invalidez em favor do Autor da ação, ora Recorrido (id. 172615990).

Consta que a Ação Previdenciária
, ajuizada por
Cosme Rates da Rocha
, mecânico de automóveis, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
, no ano de 2021, busca a concessão do Auxílio-Acidente ou Aposentadoria por Invalidez, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no dia 28/03/2005, quando devido a esforço excessivo sofreu fratura no osso navicular da mão, artrose, traumatismo de região do corpo não especificada e hérnia inguinal bilateral, o que lhe resultou em incapacidade para as atividades laborais.

Discorre que foi beneficiário do Auxílio-Doença Acidentário até o dia 10/05/2008 (id. 172615979).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos (id.
172615990
):

“(...)Decido.

Como relatado, postula a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou concessão/restabelecimento do auxílio-doença, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei,
in verbis
:

(...)

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, vejamos:

(...)

In casu
, a carência mínima legal para a concessão dos benefícios postulados na inicial foi cumprida pelo segurado, diante dos documentos acostados à inicial, bem como pelo extrato do sistema DATAPREV apresentado pelo INSS na contestação que apontam que a parte autora recebeu o benefício auxílio-doença até 10/05/2008, com indeferimento posterior em 07/07/2009.

Quanto à incapacidade laborativa, concluiu o perito judicial (id. 47109426 – Pág. 4) que
“com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”.

Entretanto, em resposta aos quesitos formulados pelo juízo relatou o
expert
que o requerente apresenta sequela de fratura dos punhos, consolidada clinicamente, tendo redução em sua capacidade funcional, eis que a atividade declarada requer a realização de esforços físicos moderados.

Nesse ponto, esclarece-se que, geralmente, a redução na capacidade laborativa habitual conduz à concessão de auxílio acidente em 50% (cinquenta por cento) do valor do salário benefício.

Contudo, no caso dos autos,
deve ser considerado, além dos requisitos necessários para a concessão do benefício, os aspectos sociais e econômicos do segurado.

Portanto, considerando que o autor possui lesão consolidada na mão, tendo como histórico de atividade laboral de mecânico, que necessariamente necessita de realização de movimentos manuais, bem como a ausência de perspectiva de reabilitação, visto que restou comprovada a redução na capacidade em decorrência de sequela de fratura, somado a idade do segurado, que atualmente conta com 71 (setenta e um) anos, e a baixa escolaridade – ensino fundamental incompleto, há que ser reconhecida a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, com a consequente concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810 DO STF E N.° 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de vaqueiro, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado. 4. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810 do STF e n.° 905 do STJ. (N.U 1000288-46.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VISÃO MONOCULAR. TRABALHADOR RURAL. PERDA DA NOÇÃO DE PROFUNDIDADE. RISCO NO MANUSEIO DAS FERRAMENTAS COTIDIANAS E NA LIDA COM O GADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. TRABALHADOR BRAÇAL. BAIXA ESCOLARIDADE. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA 47 DA TNU. APOSENTADORIA PROVIDA. (...)

Por outro lado, a requerida não apresentou nenhum fato para desconstituir o direito do autor, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II do CPC).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido e
CONDENO

o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez em favor de COSME RATES DA ROCHA no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde a data da cessação do auxílio-doença em 10/05/2008
.” (Destaquei)

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para concessão do Auxílio-Acidente, ou Aposentadoria por Invalidez, foram, ou não, preenchidos.

A
prova revela que o Autor, nascido em 19/02/1952, na época dos fatos na função mecânico, sofreu acidente de trabalho, no dia 28/03/2005, quando devido a esforço excessivo teve sequela de fratura nos punhos, o que lhe conferiu direito a Auxílio-Doença até 10/05/2008 (id. 172615979).

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, consignou que o Autor não está incapacitado para as atividades laborais ou mesmo houve redução da capacidade laborativa. Confira-se (id. 172615984, págs. 143 a 148:

“(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos ou fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
(...)” (Destaquei)

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

Por sua vez,
o artigo 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995, estabelece que:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em
redução da capacidade funcional
.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

Veja que o
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

No caso em apreço,
o laudo pericial, cuja conclusão foi pela ausência de incapacidade do Recorrido
, foi confeccionado sob o império da imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, devidamente fundamentado e consubstanciando em exames físico e complementares, por essa razão deve ser acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo.

Aliado a isso, a recuperação da sequela de fratura de punho ocorre, geralmente, no período de seis meses, segundo a expectativa comum dada pelo atual estágio da medicina.

Sendo assim, não estão preenchidos os requisitos para concessão de qualquer dos benefícios previdenciários postulados, notadamente porque se faz imprescindível a demonstração inequívoca da
incapacidade laboral parcial ou total
do Recorrido, o que não restou provado na hipótese em exame.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença recorrida.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.
Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.
(N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

(N.U 1023467-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (Destaquei)

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023